Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714186-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VANESSA MOREIRA GONCALVES SILVA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Itaucard S/A com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, que determinou à parte autora emendar a inicial para comprovar a constituição da parte ré em mora, e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário (ID 121927204, dos autos de referência). O agravante requer a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo FIAT Cronos 1.3, Placa PBT6107, ano 2019, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Aduz que a decisão de emenda da inicial é desnecessária porque a mora está devidamente comprovada, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto Lei no 911/69. Relata que a mora decorre do simples vencimento da prestação comprovada por carta registrada enviada para o endereço constante do contrato, conforme consta dos autos. Por fim, pugna pela reforma da decisão que determinou a emenda da inicial, para que seja determinada a liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto Lei 911-69. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, em que pese não contar no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Isso porque há possibilidade de indeferimento da petição inicial, o que revela urgência no julgamento e, consequentemente, inutilidade se este for postergado para futura Apelação. Portanto, entendo que se aplica ao caso posto, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe uma interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 2 de 10 Superior Tribunal de Justiça admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520 / MT, Relatora Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018). Feita esta consideração, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, consoante Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça. A redação do §2o, artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Em uma análise perfunctória, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Agravante para o endereço: Quadra 801, Conjunto 13, n. 14 - Recanto das Emas-DF, conforme endereço informado pela parte Agravada no contrato de operação de crédito direto ao consumidor – CDC/veículos, firmado entre as partes (ID 119843626, no processo de origem). No entanto, a notificação não foi efetivamente recebida. O aviso de recebimento foi devolvido com a anotação ‘mudou-se’, conforme se verifica no documento de ID 119843629, do processo de origem. Essa situação indica a possibilidade de alteração dos dados cadastrais informados no ato da contratação, notadamente o local de habitação da parte Agravada. Com efeito, a alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor não invalida a notificação. Outrossim, incide a mesma interpretação se informados dados pessoais incorretos na formalização do pacto. Nesse contexto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o envio da notificação para o endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor. Confira-se o aresto desta 7a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA A.R. ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DESCONHECIMENTO DO RÉU NO ENDEREÇO CERTIFICADA PELO FUNCIONÁRIO DA ECT. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONFIGURADA. 1. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato é medida regular para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento, bastando o recebimento da mesma. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor é desconhecido, não invalida a sua constituição em mora. 2.1. A notificação extrajudicial apresentada nos autos é suficiente para a comprovação da mora, pois o devedor, desconhecido no endereço fornecido na data da contratação, deixou de atualizar seus dados cadastrais junto à instituição financeira. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1362250, 07019265920218070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (REsp n. 1.828.778/RS, Relatora da Min. Nancy Andrigui). Na presente hipótese, houve prova da constituição em mora da parte Agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada no processo originário. Assim, não subsiste a necessidade de emenda à inicial, como determinado na r. decisão recorrida. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e determinar o prosseguimento da ação originária, com a análise, no Juízo a quo, do pedido de busca e apreensão do veículo contratado. Intime-se, pessoalmente, a Agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator